Tribunal: TJDFT
Processo: 0016643-18.2010.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0016643-18.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA AMELIA CAVALCANTI YOSHIZAWA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante informações constantes dos presentes autos, já foi decretada a extinção das requisições expedidas em favor do ilustre patrono da parte (ID 23159539) e da própria impetrante (ID 45846292). Sendo assim e em face da satisfação da obrigação, julgo extingo o presente feito, com suporte no disposto art. 924, II, do CPC. Desse modo, uma vez operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos eletrônicos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator